Tribunal: STF
Processo: MS 25440
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. TCU: JULGAMENTO DA
LEGALIDADE: CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA: FATOS
CONTROVERTIDOS.
I. - O Tribunal de Contas, no julgamento da
legalidade de concessão de aposentadoria ou pensão, exercita o
controle externo que lhe atribui a Constituição Federal, art. 71,
III, no qual não está jungido a um processo contraditório ou
contestatório. Precedentes do STF.
II. - Inaplicabilidade, no caso,
 da decadência do art. 54 da Lei 9.784/99.
III. - Fatos
controvertidos desautorizam o ajuizamento do mandado de
segurança.
IV. - MS indeferido.